Tribunal: TJMT
Processo: 0018783-03.2013.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018783-03.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSIMAR DA SILVA COSTA - CPF: 044.915.181-65 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RHUAN FELIPE DA SILVA - CPF: 049.319.331-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E MOTIVO FÚTIL – CONDENAÇÃO –
RECURSO DEFENSIVO
–
1)
PLEITO DE NOVO JÚRI – NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 478 DO CPP – EXCESSO DE LINGUAGEM DA ACUSAÇÃO – ROL TAXATIVO – MENÇÃO EM PLENÁRIO DA AUSÊNCIA DO RÉU –PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO –
2)

DECISUM
CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS APRESENTADAS NOS AUTOS INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA PELO JÚRI – DECISÃO SOBERANA DOS
JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS
– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA –
3)
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENCONTRAM SUPORTE NAS PROVAS – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PLEITO –
RECURSO DESPROVIDO
– QUESTÃO DE OFÍCIO:
REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA –

NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR COM O MODO DE EXECUÇÃO DE PENA DETERMINADO NA SENTENÇA.

1.

“a alusão à ausência do acusado na sessão de julgamento não se encontra listada nas proibições contidas no aludido dispositivo legal, sendo certo que, consoante destacado pela magistrada singular, o Ministério Público referiu-se apenas ao fato de que não se encontrava presente na ocasião, não havendo que se falar em ofensa ao direito ao silêncio. Doutrina. Jurisprudência. (...)”
(HC 419.818/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 19/08/2019).

2.
Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos.

3.
Sendo as qualificadoras reconhecidas pelos jurados, estando amparada no conjunto probatório, inviável a invalidação da sentença, sob pena de violação à soberania dos vereditos.

4.
De ofício, seja realizada a compatibilização da custódia cautelar com o modo de execução determinado na sentença (regime semiaberto), a fim de harmonizá-la com as condições do regime prisional imposto; sob pena de estar impondo ao condenado modo de execução mais gravosos que àquele fixado na sentença.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pela defesa de JOSIMAR DA SILVA COSTA, contra a r. sentença prolatada pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara da Comarca de Várzea Grande (Ação Penal 0018783-03.2013), que o condenou
à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão,
em regime semiaberto, pela prática do crime de homicídio tentado (art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal).

Nas razões de recurso, a defesa do apelante requer:
1)
A nulidade da sessão do Tribunal do Júri, em decorrência do Promotor de Justiça ter feito referência a ausência do acusado, violando o art. 478, II, do CPP, justificando que
“a finalidade dessa disposição legal é a de evitar que as partes se utilizem de uma garantia constitucional do acusado para prejudicá-lo.”
(ID 133812670 – pag. 04);
2)

A anulação do julgamento por contrariedade da prova dos autos, pois os jurados não reconheceram a desistência voluntária, pois
“o acusado teve a oportunidade de prosseguir com a ação delitiva e consumar o homicídio, entretanto, por sua própria vontade, optou por não mais prosseguir com a sua conduta
.
”
(ID 133812670 – pag. 13).

Subsidiariamente:
3)
A exclusão das qualificadoras do motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso da defesa (ID. 133812675).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (ID 137436663):

“Sumário: Acusado condenado pelo Júri, nas penas do art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 08 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado – Inconformismo da defesa – Requer, em preliminar, a nulidade da sessão do Tribunal do Júri, em decorrência do Promotor de Justiçã ter feito referência a ausência do acusado. No mérito, visa a anulação do julgamento sob o fundamento de contrariedade da prova dos autos, pois os jurados não reconheceram a desistência voluntária. Subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima – Alegações improcedentes –
Preliminar Observância do direito ao silêncio
- Rejeição- Mérito – Decisão do Tribunal Popular que acolheu uma das teses ventiladas não se revela contrária às provas dos autos – Princípio da Soberania dos Veredictos (art. 5º, XXXVIII, CF) – Prova bastante no sentido de que o acusado não interrompeu os atos executórios – Impossibilidade de reconhecimento da desistência voluntária – Qualificadoras configuradas –
Pelo desprovimento do recurso
.
”

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da denúncia, no dia 09/06/2013, por volta das 19h0Omin, na Guarita, no Bairro Figueirinha, nesta Urbe,
o

apelante JOSIMAR DA SILVA COSTA, tentou contra a vida da vitima RHUAN FELIPE DA SILVA
,
por motivo fútil, mediante emprego de arma de fogo e só não concretizou a sua empreitada homicida por circunstâncias alheias a sua vontade
, qual seja, a vitima ter sido socorrida a tempo e levada ao Pronto Socorro, conforme Laudo Pericial fls.34/40 e 75/81.

Na data fática
a vitima estava no lava jato do seu irmão
,
quando JOSIMAR chegou e efetuou os disparos de arma contra ela
, que só não veio a óbito por circunstâncias alheias a vontade do agente, qual seja, ela ter corrido para trás do seu veiculo e, em seguida, levada ao Pronto Socorro.

A motivação do crime se deu por conta de uma rivalidade entre turmas do bairro Figueirinha e bairro Panorama. Verifica-se assim, que o crime ocorreu por motivo fútil pois, JOSIMAR tentou contra a vida de RHUAN por causa de uma rivalidade entre moradores dos bairros.

Complementa-se. ainda, que a vítima foi surpreendida pelos disparos de arma de arma de fogo efetuado pelo acusado, não tendo assim a menor chance de se defender, uma vez que não esperava por tal comportamento, configurando-se, desta forma, a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vitima.

Por esse fato o réu JOSIMAR foi processado, levado a júri onde fora condenado pelo Conselho de Sentença, pelo crime de homicídio qualificado na forma tentada, decisão da
qual recorre nos seguintes termos:

DA NULIDADE DO JULGAMENTO – VIOLAÇÃO DO ART. 478 DO CPP

A defesa quer a nulidade da sessão do Tribunal do Júri, em decorrência do Promotor de Justiça ter feito referência a ausência do acusado, violando o art. 478, II, do CPP:

“a finalidade dessa disposição legal é a de evitar que as partes se utilizem de uma garantia constitucional do acusado para prejudicá-lo.”
(ID 133812670 – pag. 04);

Consta da Ata de Julgamento pleito da defesa quanto a referida fala do Promotor de justiça, verbis:

“A pedido da defesa, registro que o Promotor de Justiça em sua fala, afirmou que
o réu estava ciente do julgamento e que poderia comparecer em sessão para dar a sua versão dos fatos
. Esclareceu a defesa que tal manifestação fere seu direito constitucional de permanecer em silêncio.”
(ATA Julgamento- ID 133812660-pag. 54).

O dispositivo contido no art. 478, II, do CPP, prescreve que
“Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências: (...) II ­ ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo".

O entendimento jurisprudencial perfilado nestes casos é que se configura nulidade apenas quando as referências são utilizadas como argumento para prejudicar ou beneficiar o réu, outrossim, que o dispositivo legal ora debatido (art. 478 do CP) é taxativo, verbis:

(STJ)
“...a alusão à ausência do acusado na sessão de julgamento não se encontra listada nas proibições contidas no aludido dispositivo legal, sendo certo que, consoante destacado pela magistrada singular, o Ministério Público referiu-se apenas ao fato de que não se encontrava presente na ocasião, não havendo que se falar em ofensa ao direito ao silêncio. Doutrina. Jurisprudência. 4. A finalidade do artigo 478 do Código de Processo Penal é evitar determinadas referências como argumento de autoridade em benefício ou prejuízo do réu, o que foi expressamente afastado pela Corte de origem, circunstância que reforça a inexistência de qualquer mácula apta a contaminar o julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri.”
(HC 419.818/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 19/08/2019).

No caso, a menção do Ministério Público da forma como realizada não passou de retórica, não incidindo de forma prejudicial à defesa, ônus da defesa. E, neste ponto, a versão da defesa, nas razões deste Recurso, de que
“O objetivo da referência feita pelo Representante Ministerial é claro: incutir nos jurados o entendimento de que um inocente não permaneceria em silêncio...”
(ID 133812670-pag. 05), é tese/presunção não comprovada, de modo que o prejuízo, neste caso sequer restou comprovado. Ademais, não houve sequer a menção por parte da acusação do rol taxativo constante no inciso II do art. 478 do CPP.

A luz do tema, trago recente julgado do STJ:

“O art. 478 do Código de Processo Penal dispõe sobre as chamadas vedações de referência nos debates perante o Tribunal do Júri
. O primeiro pressuposto do qual se deve partir é o de que o rol é taxativo
. Em regra, deve prevalecer a amplitude argumentativa ínsita à retórica dos debates no Tribunal do Júri. Em caráter extraordinário, contudo, o legislador pontuou algumas vedações que excepcionam a regra geral.

(...)

A nulidade prevista no artigo 478, II é de natureza relativa, cabendo à parte interessada demonstrar o grave prejuízo
decorrido do ato do causídico. A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri sob o fundamento previsto no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal exige que o veredicto atente contra as evidências dos autos, revelando-se incoerente e arbitrário, sem nenhum respaldo no conjunto probatório, situação não vislumbrada nos autos.”
(STJ - REsp: 1888710 PI 2020/0201049-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 27/05/2021).

Desse modo, rejeito o pleito de nulidade postulado pela defesa.

DA NULIDADE POR DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

A defesa do apelante busca a nulidade do julgamento do Conselho de Sentença, ao argumento de decisão contrária a prova dos autos, sob a tese de ausência de
animus necandi
na conduta do acusado, que
“o acusado teve a oportunidade de prosseguir com a ação delitiva e consumar o homicídio, entretanto, por sua própria vontade, optou por não mais prosseguir com a sua conduta
.
”
(ID 133812670 – pag. 13).

Pois bem.

A Constituição da República, no artigo 5º, ‘c’, XXXVIII, assegura a soberania dos veredictos, e para a possibilidade de novo julgamento com base no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, é necessário que a decisão proferida pelo Júri Popular mostre-se totalmente arbitrária, afrontando de modo grosseiro a prova produzida, o que não é o caso dos autos.

Nesse contexto, os jurados decidem por íntima convicção, importa dizer, sem fundamentar seus veredictos, por isso não se pode questionar a respeito da suficiência, ou não, da prova, pois mesmo que acolham a tese menos verossímil, esta possibilidade está amparada pela liberdade que têm de adotar uma das versões apresentadas.

Desse modo, para que o veredicto seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos, deve ser inteiramente destituído de qualquer apoio na prova coligida, completamente divorciado dos elementos probatórios, hipótese não verificada nos autos.

No caso em exame,
ao contrário do que pretende a defesa,
não há se falar em anulação do veredicto
, uma vez que o Conselho de Sentença decidiu em perfeita harmonia com o arcabouço probatório, sendo
as provas apresentadas em plenário suficientes para demonstrar que a decisão dos jurados está firmada dentro do processo.

A vítima RHUAN em plenário do júri declarou que, no início a briga não era com ele, mas como ele e o réu já tinham atrito, quando o réu chegou na festa armado e viu ele, já apontou a arma em sua direção e que só deu tempo de bater na arma e já saiu correndo baleado. Declarou a vítima que o réu lhe desferiu três tiro de arma de fogo:

“(...) Vítima: Nós estava lá né... Aí saiu uma briga do Alisson e do Marcinho.

Promotor de Justiça: No aniversário do senhor, dentro do lavajato?

Vítima: Dentro do lava-jato, aniversário do meu irmão, do Bruno. Aí o Alisson saiu foi embora e o Marcinho foi e voltou já com Josimar já né.
Aí na hora que o Josimar viu eu, que nós já tinha atrito, ele veio para perto de mim e apontou em mim. Aí eu peguei e bati na arma, aí pegou um tiro aqui e outro no meu carro, eu pulei o carro e saí correndo baleado.

Promotor de Justiça: Ele tentou atirar mais vezes? (...).
(Declarações da vítima em plenário do júri).

O apelante não prestou depoimento em plenário, mas sua versão dada na fase policial é no sentido de que
“...Que depois deste tapa saiu correndo do local foi em sua casa e pegou um revólver e voltou para onde estava a vítima e desferiu uns dois tiros para atingir RHUAN FELIPE e saiu do local levando consigo a arma mas ao avistar uma viatura então a jogou no mato e não conseguiu mais recuperá-la; Que foi para o centro de Várzea Grande e neste dia mesmo foi para jangada na casa de seu tio de prenome ROBSON que mora afastado do centro daquela cidade (...)” Grifamos.”
(Declaração do réu na fase policial).

Em que pese a tese da defesa, de ausência de
necandi necandi
e desistência voluntária, tal não fora suficiente para convencer os jurados. Embora a prova não seja farta, fato é que há no conjunto probatório elementos suficientes para que o corpo de jurados decida sob a sua íntima convicção, e dentro das provas a eles apresentadas, e, no caso optou pela versão acusatória, diante do testemunho inclusive da vítima que declarou ter sido pega de surpresa, porquanto só deu tempo de bater na arma e correr, contudo acabou sendo alvejado, bem como o fato de que a própria vítima disse em plenário que fugiu do local.

Desse modo, não há como merecer guarida o pleito defensivo de que a decisão dos jurados não está amparada em provas dos autos, bem como exclusão das qualificadoras.

Desse modo, existindo versão no sentido acusatório a qual o Conselho de Sentença acabou por acolher por lhe parecer a mais convincente,
torna inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido, trago a doutrina de JÚLIO FABBRINI MIRABETE, ao discorrer sobre o tema em debate,
verbis:

"Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio entra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão."
(In Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).

Torno a tecla, a decisão
do Conselho de Sentença encontra respaldo nas provas colhidas durante a persecução penal e, por isso, não há se falar em decisão manifestamente contrária as provas dos autos
.

A propósito,
o Enunciado Orientativo nº. 13
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, consolida que
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Colaciono:

(STJ)

"PENAL.

PROCESSUAL

PENAL. RECURSO

ESPECIAL.

HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.

JÚRI.

DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA COERENTE COM A PROVA COLHIDA NOS AUTOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
Assim, demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência de duas versões, não há que se falar em decisão manifestamente

contrária

à

prova dos autos, sob pena de afronta à soberania dos veredictos
. 4.

Para se concluir que a decisão dos jurados está em conformidade com as provas dos autos, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ. 5. Recurso Especial conhecido e improvido.
(STJ – REsp 1085432/AC – Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz – Órgão julgador: Sexta Turma – Julgamento: Sexta Turma – Julgamento: 05/04/2016 – Publicação: DJe 18/04/2016).

Nesse sentido são os julgados deste Tribunal:

(TJMT)
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA
PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, EMPREGO DE TORTURA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2º, I, III e IV, CP) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
(ART. 2º, §3º, DA LEI N. 12.850/2013) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – SOBERANIA DO JÚRI – DECISÃO MANTIDA – (...) A decisão proferida pelo Tribunal do Júri é soberana, conforme assegura a Constituição Federal, e somente será desconstituída quando se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos. Não basta, à anulação do julgamento, que o veredicto do Conselho de Sentença seja contrário a determinada corrente de prova, ou, ainda, contrário a alguma das teses arguidas pelas partes, pois somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento constante nesses. (...)”
(N.U 0038535-93.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022).

E, da mesma forma,
o reconhecimento das qualificadoras do
recurso que impossibilitou a defesa da vítima e motivo fútil deve ser mantidas.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que as qualificadoras somente serão retiradas da análise pelo Tribunal do Júri quando manifestamente improcedentes, ou seja, quando não houver amparo nos elementos de provas constituídos nos autos.

Dá análise do presente caso, a decisão do conselho de sentença que admitiu as qualificadoras não se mostra teratológica ou descabida, havendo nos autos prova de suas existências, porquanto a ação criminosa se deu em virtude de atrito entre réu é vítima por brigas de turmas de bairro e que o acusado disparou contra a vítima que correu para não ser alvejada, mas ainda assim veio a ser atingida bem como o próprio réu de que após os disparos fugiu do

local.

Desse modo, inviável nulidade da decisão dos jurados ao argumento de ausência das qualificadoras do recurso que impossibilitou à defesa da vítima e do motivo fútil, ou que elas tenham sido reconhecidas em contrariedade as provas dos autos.

QUESTÃO DE OFÍCIO

Entendo o referido regime semiaberto fixado na sentença não se coaduna com a manutenção da prisão cautelar em desfavor do apelante, devendo ser realizada a compatibilização da manutenção da segregação preventiva com o regime de pena fixado.

Denota-se que o juízo de origem fixou a pena definitiva de 04 anos e 08 meses de reclusão, aplicando o regime semiaberto, contudo manteve a prisão preventiva do réu por estar presente ao caso a necessidade de se garantir a aplicação da Lei penal (pag. 377-PDF).

Embora os Tribunais Superiores vem no sentido de ausência de incompatibilidade entre a negativa ao condenado do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime prisional semiaberto, nos casos em que subsistirem os requisitos do art. 312 do CPP;
a jurisprudência pátria caminha no sentido de que, em tais hipóteses, faz-se imprescindível a compatibilização da medida restritiva cautelar com o regime inicial de cumprimento de pena fixado
, sob pena de se perpetuar ao condenado medida mais severa do que a própria sanção cominada, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade.

Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado do STJ:

“Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer e liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre in casu.
Entretanto, faz-se necessário compatibilizar a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória, sob pena de estar impondo ao condenado modo de execução mais gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade. Precedentes.”
(AgRg no HC 573.141/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Assim, considerando que ao recorrente fora estabelecido na sentença
regime prisional semiaberto
, a manutenção da prisão encontra-se desproporcional sendo necessária a
sua compatibilização/harmonização com as regras estabelecidas para o regime intermediário
, a luz do princípio da razoabilidade, salvo se não estiver preso por outro motivo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa, mantendo a condenação do réu nos termos da sentença de origem.
De ofício,
que seja compatibilizada a medida cautelar, com as condições do regime semiaberto imposto na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022